Tribunal: TJBA
Processo: 8000541-73.2015.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000541-73.2015.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: NEIDE FERREIRA LIMA

Advogado(s)
:
MARCOS MENEZES DE CARVALHO

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de embargos de declaração, por considerá-los inadmissíveis diante da inovação recursal e da preclusão consumativa. O Município agravante pretende discutir o marco inicial da exigibilidade do piso nacional do magistério à luz da modulação de efeitos da ADI 4167/DF.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a oposição de embargos de declaração sucessivos com fundamento diverso daquele apresentado nos primeiros aclaratórios, especialmente quando não demonstrada a existência de vício novo na decisão embargada.

III. Razões de decidir

3.A decisão agravada não deixou de apreciar o precedente vinculante invocado, mas rejeitou a via processual eleita por ser inadequada e por configurar inovação recursal vedada.

4.
A tese baseada na ADI 4167/DF não foi suscitada nos primeiros embargos, oportunidade na qual o Município restringiu-se a alegações de pagamento parcial, incorrendo em preclusão consumativa ao inovar na segunda tentativa recursal.

5.
O agravante não demonstrou qualquer omissão ou novo vício surgido da decisão que julgou os primeiros embargos, tampouco trouxe fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada.

6.
Embargos sucessivos com fundamentos novos, que poderiam ter sido apresentados anteriormente, são inadmissíveis, mesmo diante de precedente vinculante, conforme reconhecido pela jurisprudência consolidada.

IV.

Dispositivo e tese

7
. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
agravo interno
nº
8000541-73.2015.8.05.0027
, sendo
agravante

Município Serra do Ramalho
,
e
agravado

Neide Ferreira Lima
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

conhecer e
negar
provimento ao recurso,

nos termos do voto d
o
relator
.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça